Tribunal: TJSP
Processo: 2034920-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Guarulhos. Indeferimento do pleito da parte executada para que a municipalidade credora restitua aos autos o valor penhorado que já foi por ela levantado, a fim de que tal quantia sirva à garantia da execução e consequente admissibilidade dos embargos opostos pelo devedor. Insurgência. Descabimento. Levantamento do montante constrito em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Guarulhos. Indeferimento do pleito da parte executada para que a municipalidade credora restitua aos autos o valor penhorado que já foi por ela levantado, a fim de que tal quantia sirva à garantia da execução e consequente admissibilidade dos embargos opostos pelo devedor. Insurgência. Descabimento. Levantamento do montante constrito em favor da parte exequente que foi autorizado por r. decisão do d. Juízo de primeiro grau. Embargos à execução, de todo modo, que já foram recebidos com efeito suspensivo na origem. Decisão mantida. Recurso não provido.